Tribunal: TJSP
Processo: 2290663-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA. RECALCITRÂNCIA EM NÃO CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela Notre Dame Intermédica contra decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 75.000,00, excetuando-se conta salário, no cumprimento de sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA. RECALCITRÂNCIA EM NÃO CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pela Notre Dame Intermédica contra decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros no valor de R$ 75.000,00, excetuando-se conta salário, no cumprimento de sentença movido por Mariane Camara Alencar e outro, com bloqueio via Sisbajud e transferência para conta judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros deve ser mantida. A agravante aduziu prejuízo financeiro e a tentativa de rediscutir matéria já transitada em julgado, configurando manobra processual ineficaz. A agravada sustentou que a medida é legítima e necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial, ressaltando a robusta lucratividade da agravante e a ausência de recurso contra a decisão que fixou a multa, tornando-a definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A evidente recalcitrância da agravante em não comprovar o cumprimento do comando judicial reforça a tese de fixação de multa nos autos de origem de modo a impeli-la ao cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
4. Nega-se provimento ao presente recurso, mantendo-se in totum a decisão vergastada pelos seus termos e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A evidente recalcitrância da agravante em não comprovar o cumprimento do comando judicial reforça a tese de fixação de multa nos autos de origem de modo a impeli-la ao cumprimento da obrigação.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 537, § 1o; CPC, art. 536, §1o, c/c art. 139, inciso IV; CPC, art. 507.
Jurisprudência Citada:
EAREsp 1766665 / TJ/RS, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, 2020/0250745-0.
AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/05/2013.
AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/05/2014.
AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014.